Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. APREENSÃO DO VEÍCULO. INVIABILIZADA. MANIFESTAÇÃO PELA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSENTE. FALTA DE INTERESSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como por falta de interesse processual. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a extinção do processo ocorreu sem a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento no feito, violando a previsão do art. 485, § 1o, do CPC.
2. No caso, conforme se observa do itinerário processual, o autor não informou endereço válido para efetivar a apreensão do veículo objeto dos autos, tampouco exerceu a faculdade de conversão do feito em execução e posterior citação (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), deixando transcorrer o prazo concedido. 2.1. Nesse contexto, a referida situação implica tanto na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), pois inviabilizada a apreensão do veículo, como na falta de interesse da parte autora, que deixou de se manifestar no prazo concedido (art. 485, VI, do CPC), ambas hipóteses aptas a ensejarem a extinção do processo, sem resolução do mérito, com dispensa de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, conforme § 1o do art. 485 do CPC. 2.2. Precedente: “Diante do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor e o cumprimento da liminar, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe. 3. Não cabe ao juízo promover repetidas diligências em local em que já se sabe não ser possível localizar o réu ou o bem objeto de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07021315020198070007, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 19/4/2021.)
3. Considerando que o autor não indicou endereço válido para a localização do veículo e citação, tampouco optou por requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução no prazo concedido, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como por falta de interesse processual, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do CPC.
4. Apelo improvido.